Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. “NEGATIVAÇÃO”. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I.A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. Aduz o requerente que celebrou contrato de locação de veículo com a ora recorrente (contrato SDUA 793592) e, em que pese ter efetuado o pagamento do valor de R$578,89 (fatura do cartão de crédito), teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes.
III. A matéria devolvida a este órgão revisional pela LOCALIZA RENT A CAR está centrada na (não) configuração do dano extrapatrimonial, e da (in) existência de prova da restrição creditícia.
IV. As genéricas e isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de débito quitado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (Ids. 26647816/19).
V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a abusividade da negativação, a qual resultou devidamente comprovada pelo documento de ID 2664786 – p.1.
VI. A indevida “negativação” do nome do recorrido subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art.186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).